Tribunal: TJES
Processo: 5005381-07.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005381-07.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDA SORETZ LOPES KIEFER

APELADO: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005381-07.2021.8.08.0021

EMBTE
:
MARCUS VINICIUS
D
A SILVA
CAMPOS

EMBDO
:
EDUARDA SORETZ LOPEZ KIEFER

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
ambas as partes
contra acórdão proferido em apelação cível, sendo discutidos erro material e premissa equivocada em relação à gratuidade da justiça e à caracterização de bem de família para efeitos de penhora em cumprimento de sentença. EDUARDA alega erro material quanto à concessão da gratuidade da justiça a MARCUS, enquanto MARCUS sustenta premissa equivocada no reconhecimento de que o imóvel penhorado se tratava de bem de família, buscando o efeito infringente dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve erro material no acórdão ao conceder a gratuidade da justiça ao apelado, apesar da desistência do pedido no processo; (ii) se houve equívoco na consideração de que o imóvel penhorado era bem de família, impactando na caracterização de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se erro material no acórdão quanto à concessão da gratuidade da justiça ao recorrido, uma vez que este desistiu expressamente do pedido de gratuidade em momento anterior do processo, e não o reiterou em primeira ou segunda instância. A suspensão da exigibilidade deve ser retirada do acórdão, pois o recorrido não é beneficiário da gratuidade.

Quanto ao pedido de MARCUS, verifica-se que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao considerar que a penhora recaiu sobre bem de família. A certidão do oficial de justiça indica que o imóvel estava desocupado e não era utilizado como residência da família, descaracterizando sua natureza de bem de família.

Ademais, a doação da nua-propriedade do imóvel de pai para filha, ocorrida após a ciência de obrigação de pagar em ação de cumprimento de sentença iniciada em 2005, caracteriza fraude à execução, uma vez que o ato reduziu o devedor à insolvência, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A norma protetiva da impenhorabilidade do bem de família não se aplica em casos de fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de EDUARDA SORETZ LOPES KIEFER providos para corrigir o erro material relativo à concessão da gratuidade de justiça. Embargos de MARCUS VINÍCIUS DA SILVA CAMPOS providos, com efeito infringente, reformando o acórdão para negar provimento à apelação de EDUARDA, restabelecendo a sentença de improcedência dos embargos de terceiro e permitindo a continuidade da execução com penhora do bem.

Tese de julgamento
:

O erro material referente à concessão de gratuidade de justiça deve ser sanado quando demonstrada a desistência do pedido pelo beneficiário.

A fraude à execução está configurada quando há doação de imóvel a descendente após a propositura de ação capaz de levar o devedor à insolvência, sendo afastada a proteção da impenhorabilidade do bem de família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, §1º, IV; CPC, art. 593; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1644813, Rel. Min. Fábio Eduardo Marques, j. 22.11.2022; TRF-3, ApCiv nº 0001200-42.2017.4.03.6106, Rel. Des. Federal Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 25.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005381-07.2021.8.08.0021

APTE
:
EDUARDA SORETZ LOPEZ KIEFER

A
P
DO
:
MARCUS VINICIUS
D
A SILVA
CAMPOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração na
apelação cível

opostos
por
ambas as partes.

I
nicio pelo vício apontado
no recurso de EDUARDA SORETZ LOPES KIEFER,
quanto à
alegação de que houve erro material
no acórdão,
diante do fato de que o recorrido
não estava albergado pela gratuidade da justiça no processo
, eis que no id.5690504, desistiu do pedido formulado e atinente à concessão da gratuidade da justiça.

Com isso, ao consignar o acórdão que o apelado é beneficiário, requer seja sanada a omissão quanto ao ponto. Menciono a referência:

5. Inversão dos ônus sucumbenciais. Suspensa a exigibilidade. Apelado beneficiário da gratuidade da justiça.

De fato, ao contestar, o recorrido pleiteou pela concessão da benesse, contudo, verificando posteriormente que o pedido postergara o trâmite da lide, manifestou a momentânea desistência do pedido de gratuidade da justiça, considerando a possibilidade de que pudesse refazer o pedido posteriormente.

Deste modo, é existente o vício e a suspensão da exigibilidade deve ser decotada do acórdão, eis que o ora recorrido não reiterou o pedido, neste ou no primeiro grau de jurisdição.

Sanado o vício, dou provimento aos aclaratórios de Eduarda Soretz, esclarecendo que Marcus Vinícius da Silva Campos não está abarcado pela benesse.

No entanto, acresço, a apelação examinada foi interposta por Eduarda Soretz, e apesar de ter sido afastada a concessão da benesse em favor de Marcus Vinícius da Silva Campos, não há óbice para exame dos aclaratórios, o que se passa a fazer.

Nos
embargos de declaração opostos por
MARCUS VINICIUS
D
A SILVA
CAMPOS,
a alegação de
premissa equivocada
como fundamento
utilizado na conclusão de julgamento do apelo.

Em breve, mas necessário relato da questão posta, cuidou-se de
embargos de terceiro
opostos por EDUARDA SORETZ LOPEZ KIEFER,
eis que fo
i
penhorado
bem de família

de sua propriedade, nos autos do cumprimento de sentença manejado por
MARCUS VINICIUS DA SILVA CAMPOS.

O juízo primevo julgou improcedente o pleito da embargante e por exame do apelo interposto, restou o
acórdão objurgado,
a seguir destacado em parte
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A fraude à execução deve ser aferida casuisticamente, notadamente se reflete no desabrigamento da família, por recair a expropriação sobre o bem que lhe serve de moradia.

2
. A verificação da transferência de uma propriedade que ocasiona a insolvência do devedor não indica,
de per si
, a ocorrência de fraude à execução, exigindo, para tal caracterização, a anterior
averbação de penhora no registro do imóvel ou demonstração de má-fé pelo adquirente.

3. A doação do bem imóvel ao filho e
que serve de moradia à família, sem modificação de sua destinação, não consubstancia o ato fraudulento capaz de excluir a proteção da impenhorabilidade.

4. Recurso

conhecido e provido.
[...]

Ao opor os aclaratórios, e
xplica
o recorrente que

o documento
contido no
ID. 56900363,
é oriundo
do processo 0004712-98.2005.8.08.0021,
e que
não
se refere à constrição
impugnada
nos presentes autos.
É estranho à lide.

Contudo
,
foi inserido logo depois
do
mandado de penhora
referente
ao Cumprimento de Sentença 0002121-66.2005.8.08.0021,
este sim,
que
é relativo
aos presentes autos.

A
atitude foi considerada descabida e provocou a adoção,
aqui,
da premissa equivocada e acolhimento das razões do apelo,
eis que traz a informação de que o objeto da penhora serv
ia
como residência da família
.

Para além disso,
agora
referindo-se ao objeto
d
a lide, aduz
o recorrente
que
o executado, Eduardo Lopes Kiefer e sua filha Eduarda Soretz Lopes Kiefer,
terceira
embargante,
não
residiam nos imóveis penhorados, mormente no apartamento 1.104, ID. 5690349,
pois estava fechado, sem moradores no momento da realização da penhora,
fator que o descaracteriza
como bem de família, requerendo seja aplicado o efeito infringente a refletir no desprovimento do apelo antes examinado
e retomada do cumprimento de sentença
.

Adianto que tem razão o recorrente.

Primeiro, constata-se que o bem indicado à penhora nos autos do cumprimento de sentença nº 0002121-66.2005.8.08.0021, foi o apartamento nº 1.104 do Edifício Alessandro, pois segundo o teor da petição o de nº 1.103 já tinha sido indicado nos autos do cumprimento de sentença nº 0004712-98.2005.8.08.0021, que, frise-se, possui partes e pedidos diferentes do presente (vide petição fl.134, id.5690347).

Com isso, destaco particularidades que reforçam a tese do recorrente, quais sejam: o
Despacho
do juízo que deferiu a penhora do bem indicado nos autos nº 0002121-66.2005.8.08.0021 (021050021217) foi proferido em
27 de fevereiro de 2012
(fl.139, id.5690347)
, o mandado referente expedido em abril de 2012 (fl.
140
, id.5690347),
mas a
Certidão
do Oficial de Justiça, acostada em seguida e que menciona que o imóvel é ocupado pela família
, foi datado em
07 de fevereiro de 2012
, revelando não ser atinente à medida determinada nos autos.

E mais.

No id.5690349, verifica-se que o juízo proferiu novamente Despacho em
28 de novembro de
2018
, ainda nos autos nº 0002121-66.2005.8.08.0021 (021050021217), cujo teor destaco:

[...]
O mandado de penhora e avaliação de fls.
140-141
ainda não foi cumprido, embora tenha havida determinação de cumprimento às fls.172-172v. Considerando que o referido mandado foi expedido há mais de 06 (seis) anos, determino a expedição de um novo, devidamente atualizado.
[...]
(sic)

A determinação foi cumprida em seguida, por meio da expedição do mandado para penhora e avaliação do apartamento 1.104, fl.223, cuja Certidão, fl.225 do id. 5690349, menciona o número do processo, foi datada em 06/02/2019 e contém o teor a seguir destacado:

[...]
PENHOREI e avaliei o bem informado no mandado, tudo conforme auto de penhora e estimativa de avaliação em anexo. CERTIFICO ainda que deixei de nomear depositário uma vez que o imóvel encontra-se fechado, sem morador, sendo que o requerido Eduardo Lopes Kiefer não mora no local, embora seja o proprietário, afirmou a porteira do Condomínio
[...]
que disse ainda desconhecer o atual endereço do requerido. CERTIFICO por fim que DEIXEI DE INTIMAR EDUARDO LOPES KIEFER uma vez que conforme informado anteriormente, o mesmo não mora no local e a funcionária do condomínio desconhece seu endereço.
[...]

Ora. Conclui-se portanto, que a Certidão contida no id.5690348, inserida em arquivo imediatamente posterior ao que traz o mandado referente aos autos nº 0002121-66.2005.8.08.0021,
não
se refere à diligência realizada no apartamento 1.104, mas que ocasionou a tomada da premissa equivocada de que a constrição aqui realizada teria incidido sobre bem de família.

Vejo ainda necessidade de consignar que consta, no id.56090349, a realização da penhora do apartamento 1.103, sem menção a estar ocupado ou a entrega a depositário, por Certidão lavrada em 06/02/2019.

Com isso, passa-se ao próximo questionamento, referente à doação realizada
de pai para filha, da nua-propriedade com reserva de usufruto vitalício, transferindo-lhe a propriedade do imóvel, em favor da embargante/recorrida,
tese que fundamenta
a
alegada
irregularidade da penhora realizada
no cumprimento de sentença
, eis que posterior à transferência de propriedade, ocorrida em 201
3

(id.5690345)
.

Trato continuativo, e
mbora a doação
tenha sido
registrada em 2014
e a penhora dos imóveis em 2019, verifica-se que o
cumprimento de sentença
foi iniciado em 2005,
a revelar a ciência do executado da obrigação que pendia em seu desfavor.

Deste modo, a doação realizada em favor da filha, ainda menor de idade e com reserva de usufruto vitalício ao doador, sob ciência de obrigação a cumprir, revela o intuito do devedor em se desfazer de seu patrimônio, considerando notadamente que a medida que o levou à insolvência.

Preexistindo a dívida, portanto, caracteriza-se a fraude contra o credor e
inexistente óbice na penhora lavrada,
afasta-se a proteção avocada pela demandante, quanto à impenhorabilidade do bem.
Destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. VIABILIDADE. 1.
De acordo com entendimento do STJ, considera-se fraude à

execução a doação de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo do negócio gratuito, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.
2. Caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel do executado, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família. Precedentes no STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (TJ-DF 07350963420218070000 1644813, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 22/11/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/01/2023)

E M E N T A PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICITÁRIA DA SENTENÇA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 178, II DO CPC QUE VERSA SOBRE FRAUDE CONTRA CREDORES. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE CONFIGURA FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELOS EXECUTADOS AO EMBARGANTE EM MOMENTO POSTERIOR AO ATO DE CITAÇÃO NA AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA CONTRA ELES PELA CEF. INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE BENS SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO ANTERIORMENTE RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA NORMA PROTETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do C. STJ o juiz não está obrigado a guiar-se pela linha de raciocínio e questionamentos lançados na petição inicial durante o processo de formação de sua convicção para a solução do litígio. Assim, uma vez apreciada a questão que se coloca nas mãos do Poder Judiciário, expondo o julgador fundamentos de fato e de direito que o orientaram à conclusão do litígio, levando em consideração todas as nuances e alegações relevantes para a sua composição, não se considera desrespeito ao artigo 489, § 1.º, IV do CPC. Precedentes. 2. No caso dos autos não se aplica o artigo 178, II do CPC uma vez que referido artigo diz respeito à decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico quando configurada “fraude contra credores”, sendo que a hipótese dos autos versa situação de “fraude à execução”, instituto diverso. 3.
De acordo com o artigo 593 do CPC a fraude à execução ocorre quando a alienação ou a oneração:
a) recai sobre bens sobre os quais pende ação fundada em direito real;
b) ocorre quando corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;
e c) incide em outras hipóteses previstas em lei. Neste caso
não há necessidade de propositura de ação autônoma para anular o ato que frauda a execução porque referido ato será considerado ineficaz em relação à exequente, podendo ser declarada incidentalmente no curso do processo de execução.
4. Na hipótese dos autos r
esta configurada a fraude à execução tendo em vista que a doação feita pelos executados para o embargante ocorreu em momento posterior à citação da ação monitória contra eles movida pela CEF, sendo a transmissão da propriedade intervivos, gratuita e para parentes (filho), reduzindo-os à insolvência.
5. Há elementos nos autos que comprovam a existência de 04 imóveis de propriedade dos executados, sendo que 03 foram vendidos e 01 doado ao filho após a propositura da ação/citação. Não há demonstração da existência de bens suficientes de titularidade dos executados à época da doação capazes de satisfazer a dívida, inclusive constando na certidão de óbito de um dos executados, genitor do embargante, que o falecido “não deixou bens”. 6.
É entendimento jurisprudencial do C. STJ que o bem que retorna ao patrimônio do devedor, por força de reconhecimento de fraude à execução, não usufrui da proteção da impenhorabilidade estabelecida na Lei n.º 8.009/1990, sob pena de prestigiar-se a má-fé do executado.
Precedentes. 7. Recurso desprovido. (TRF-3 - ApCiv: 00012004220174036106 SP, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/06/2020)

Deste modo, conhecidos e providos os aclaratórios opostos por MARCUS VINICIUS DA SILVA CAMPOS.

DISPOSITIVO

Conheço e dou provimento ao recurso de EDUARDA SORETZ LOPEZ KIEFER
,
para que seja decotado do acórdão a menção de que Marcus Vinícius é beneficiário da gratuidade da justiça.

C
onheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos por
MARCUS VINICIUS DA SILVA CAMPOS
para, conferindo-lhe efeito infringente, negar provimento à apelação interposta por EDUARDA SORETZ LOPEZ KIEFER, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Considerando o desprovimento
do apelo
de Eduarda Soretz
, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa atualizado.

Por fim, a
dvirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.